Tribunal: TJDFT
Processo: 0734824-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734824-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ALINE DE BRITO MARTINS AGRAVADO: A. V. D. B. M. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela Antecipada Deferida - Tratamento Contínuo e de Alto Custo - Deficiência de Anticorpos Específicos Polissacarídicos - Condição Grave – Decisão Judicial com Trânsito em Julgado – Obrigação Imputada à Operadora do Plano de Saúde e Administradora – Aumento Abusivo da Mensalidade – Efeito Suspensivo - Risco de Dano Grave - Ausência - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretenso. A parte agravante pleiteia a reforma da Decisão proferida na origem, a qual deferiu a tutela de urgência requerida, determinando à parte ré (operadora do plano de saúde e administradora) as seguintes obrigações: "(...) DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para determinar que as Rés, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., no prazo improrrogável de 6 (seis) horas: GARANTAM e AUTORIZEM, sem qualquer embaraço, a realização da sessão de Imunoglobulina Humana agendada para o dia de hoje, 31 de julho de 2025 e de todas as subsequentes, conforme prescrição médica, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada uma delas; SE ABSTENHAM de cancelar o contrato da Autora ou de praticar qualquer ato de cobrança vexatória ou que ameace a continuidade do tratamento, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da apuração de crime de desobediência.(...)"" (grifo no original) Em suas razões de recurso, a agravante defende que não pode ser compelida ao cumprimento das determinações, na medida em que o pleito autoral deve ser atendido exclusivamente pela operadora do Plano de Saúde e não pela Administradora de Benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares. Em relação ao pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, com o desiderato de suspender os efeitos da Decisão agravada, até o julgamento do mérito, sustenta de modo genérico, sem qualquer demonstração concreta, que a medida poderá lhe acarretar prejuízos irreversíveis. Pede, ainda, seja afastada a multa aplicada por descumprimento, já que comprovado o cumprimento da ordem judicial a contento. Pois bem. Ao menos em um juízo de cognição sumária, anoto que o relatório médico, o qual amparou o deferimento da tutela de urgência na origem, demonstra que a parte autora, criança de 11 anos de idade, necessitava com urgência do tratamento contínuo e de alto custo com Imunoglobulina Humana, essencial para sua sobrevivência, deferido nos autos do Proc. n.o 0721443- 54.2024.8.07.0001, transitado em julgado. A narrativa autoral, confirmada por meio de documentação idônea, dá conta de que, após o restabelecimento do plano de saúde em virtude da decisão judicial, a parte ré empreendeu aumento à mensalidade e passou a ameaçar de cancelá-lo ou suspendê-lo por inadimplência. Em um juízo meramente liminar, anoto estar demonstrado que, além da parte autora ser beneficiária do plano de saúde ofertada pelas rés, por não gozar de boa saúde, demandou de forma imediata e urgente da sessão de Imunoglobulina Humana agendada para 31/7/2025, segundo a indicação do médico especializado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Nesse cenário, à mingua de demonstração pela agravante de efetivo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não vislumbro presentes os requisitos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. Ademais, como bem assentado na Decisão agravada, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da parte agravada, em razão da não ministração do medicamento solicitado pelo médico responsável por seu tratamento, poderiam ser irreparáveis. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pela agravante, o perigo de dano existente milita em favor do agravado, sob pena de piora do seu estado de saúde. Para além, a questão posta acerca da possibilidade de afastar a responsabilidade da agravante pela obrigação imposta na Decisão agravada não encontra guarida, considerando que "A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços e, por isso, responde solidariamente pelas obrigações contratuais perante o consumidor, nos termos dos arts. 25, §1o, e 34 do CDC". (Acórdão 2008013, 0713031-06.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. À Procuradoria de Justiça. Após, venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator